Tribunal: TJDFT
Processo: 0726615-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de Sentença. Aduzem as Agravantes que o cálculo não está conforme a condenação, olvidando-se a redução praticada em grau de apelação na ação originária, no que resultou excesso de execução. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo. É a suma do pedido. A um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir o postulado efeito suspensivo para desconsiderar os cálculos feitos pela Contadoria Judicial. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o efeito suspensivo, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se os Agravados. I. Brasília, 22 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator